Tribunal: TJMT
Processo: 1016120-26.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016120-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADAO CASTRO SILVA FILHO - CPF: 059.760.441-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CRISTINA MARIANO DE SOUZA - CPF: 051.144.161-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA, SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DE ADÃO CASTRO SILVA FILHO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DE: I- COMPARECIMENTO PERÍODICO EM JUÍZO, NO PRAZO E NAS CONDIÇÕES FIXADAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; II-PROIBIÇÃO DE ACESSO À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E À DOS SEUS FAMILIARES, BEM COMO AO SEU LOCAL DE TRABALHO; III-PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DOS FATOS, E IV- MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE PRIMÁRIO –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A ausência de gravidade concreta da conduta e a primariedade do agente são fatores que revelam a desproporcionalidade da prisão preventiva, que deve ser substituída por medidas cautelares mais brandas quando estas se revelarem suficientes para tutelar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adão Castro Silva Filho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva
a prisão
em flagrante do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 129, § 9º, 140,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante argumenta que os fundamentos adotados no
decisum
em questão são inidôneos, sobretudo porque o paciente é primário, as penas privativas de liberdade cominadas aos crimes que lhe são imputados não ultrapassam 4 anos e inexistiam medidas protetivas em vigor.

Outrossim, sustenta que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.

Ademais, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais que reputa aplicáveis à espécie.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 52964989).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 56341981).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem (Id. n. 57845458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, no âmbito doméstico, em tese perpetrados contra a sua companheira.

O impetrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, assim se pronunciou:

“
Verifica-se nos autos que o depoimento da ofendida mostra a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, conforme se verifica pelas declarações da vítima.

Ora, denota-se a gravidade dos fatos, restando claro nos autos que a ordem pública necessita ser garantida, a ofendida deve ser protegida e deve ser evitada a reiteração criminosa, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia voltar a agredir a vítima.

Há risco concreto não só contra a integridade física da vítima, mas, além disso, contra sua vida, de forma que a lei não autoriza que este juízo conceda a liberdade provisória em favor do flagranteado.

Manifesto o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados, ainda mais quando tal soltura pode gerar risco à vida da vítima, como no presente caso.

Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva a fim de que a vítima seja devidamente protegida, ainda mais considerando que a vítima afirmou que "fato como este já aconteceu uma outra vez", assim resta claro a necessidade da prisão para evitar a reiteração criminosa.

Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento no artigo 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2º da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
” (Id. n. 52723482)
.

Como se sabe, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Entretanto, a decretação da segregação provisória deve também guardar correspondência com alguma hipótese justificante do art. 312 do CPP.

No caso em apreço, a leitura do auto flagrancial, em especial o depoimento da própria vítima, sinaliza para uma situação episódica isolada, decorrente do estado etílico do agressor, e possível agressão física mútua.

Com efeito, não houve relatos incisivos a respeito de ameaças reais de causar mal injusto e grave, nem tampouco a exposição de danos severos em decorrência da suposta agressão física sofrida pela ofendida. Nada nesse sentido foi atestado no laudo preliminar constante do Id. n. 52723482.

Além disso, em nenhum momento o impetrado apontou, com base em elementos concretos extraído dos autos, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, limitando-se a presumir que, posto em liberdade, ele poderá voltar a agredir a ofendida, o que, segundo esta, “
já aconteceu uma outra vez
”.

Não obstante, em consulta ao sistema
Primus
, verifiquei que, anteriormente a estes fatos, não consta nenhum registro judicializado de agressão por parte do paciente contra a vítima, apenas um pedido de providências relativo a uma suposta ameaça, ocorrida no ano de 2017, quando aquele ainda era adolescente, o qual foi arquivado em 2018 (vide código n. 244577).

À luz dessas considerações, concluo que a prisão preventiva do paciente não é a providência mais adequada, havendo outros meios menos gravosos para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sobretudo por se tratar de indivíduo primário, com residência fixa e que exerce ocupação lícita.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva de
Adão Castro Silva Filho
pelas medidas cautelares de: I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo magistrado de origem, para informar e justificar suas atividades; II – proibição de acesso à residência da vítima e à dos seus familiares, bem como ao seu local de trabalho; III – proibição de se aproximar da vítima e das testemunhas dos fatos; e IV – monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020